Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-22.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001417-22.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OTONIEL GONCALVES PINTO - CPF: 958.346.561-53 (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), LUANDERSON PATRIK VITOR DE LUNAS - CPF: 071.580.401-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio simples. Absolvição sumária. Legítima defesa.
Irresignação
ministerial. Pleito de pronúncia. Alegação
de a
usência de comprovação inequívoca da
excludente de ilicitude. Improcedência
.
Legítima defesa configurada. Necessidade de interromper perigo iminente
. Provas convergentes. Ausência
de demonstração do
animus necandi
.
Apelo
desprovido.

I. C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da imputação de homicídio simples
[
art. 121,
caput
, do C
ódigo Penal]
, com fundamento no art. 415, IV, do C
ódigo de Processo Penal
.

2.
O recorrente pleiteia a reforma da decisão, para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sustentando a existência de dúvida sobre a dinâmica fática, indícios de excesso na conduta e suposta manipulação do local do crime
, circunstâncias que impedem a absolvição sumária.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar se há provas suficientes que amparem a tese defensiva de que o apelado agiu em legítima defesa, ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima.

III.
Razões de decidir

4
. O acusado afirma que, após ter sido roubado em sua casa, se dirigiu à via pública com o intuito de efetuar a prisão dos envolvidos, todavia, aquele que se encontrava no banco do passageiro [não identificado] lhe apontou uma pistola, momento em que reagiu disparando sua arma de fogo, atingindo fatalmente o motorista.

5. Os elementos probatórios atestam que a vítima, antes de ter sofrido o disparo letal, participou, como motorista, de roubo
efetuado
na residência do apelado.

6. O conjunto probatório
também
confirma que o réu, agindo na qualidade de policial militar,
após a consumação do crime patrimonial, perseguiu os assaltantes e, fora da residência,
verbalizou ordem de parada

antes de efetuar os disparos, conduta que
evidencia
que
a sua
intenção
era

detê-los.

7. A tese de legítima defesa é reforçada pela interrupção imediata dos disparos após
a cessação da situação de perigo, de modo que

não
foram efetuados mais disparos quando
a vítima já
estava ferida e, portanto, vulnerabilizada.

8.
Ao contrário do que aponta o
parquet,
i
nexiste prova nos autos de que os agentes militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência tenham dado causa às irregularidades verificadas na fase investigativa —

apresentação incompleta do acervo de videomonitoramento e parcial modificação do cenário do crime —, tampouco de que tais atos tenham ocorrido sob a ingerência ou determinação do apelado
.

9. Eventuais
deficiências
na condução do inquérito não podem
ser interpretadas em prejuízo do
investigado,
ressalvada a hipótese em que reste comprovada sua interferência deliberada para
alterar as evidências do crime, o que não ocorreu
in
casu
.

10
. A inexistência de elementos mínimos de
animus necandi

impede a pronúncia do agente
, uma vez que a competência do Tribunal do Júri pressupõe a presença de indícios de dolo contra a vida, o que não se verifica
na presente hipótese
.

IV.
Dispositivo
e tese
s

11.
Apelo desprovido.

Teses de julgamento
:

“
1. A absolvição sumária por legítima defesa é cabível quando a prova dos autos demonstra, de forma segura, que o agente

agiu para repelir injusta e iminente
agressão. 2.
Inexistindo substrato probatório mínimo acerca do
animus necandi
,
afasta
-se a competência do Tribunal do Júri, a qual se reserva, por mandamento constitucional, exclusivamente ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art.
25, art.
121,
caput;
Código de Processo Penal, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC: 755.217/RS, Rel. Min. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 19/09/2023
; TJMT, RSE n. 1019886-53.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23.03.2022; TJMT,
ApCrim
n. 0016735-77.2015.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que
, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente Otoniel Gonçalves Pinto da prática do crime de homicídio simples
(
art. 121,
caput
, do Código
Penal)
[
Id. n.

326904554
].

O decreto absolutório alicerç
ou
-se
nas excludentes de ilicitude: (i) do estrito cumprimento do dever legal; e (
ii
) da legítima defesa, vez que, segundo o Juízo
a quo
, a vítima
e terceiro não identificado
, previamente ao evento letal, perpetr
aram
crime de roubo na residência do acusado. Este, na qualidade de policial militar, buscou efetivar a prisão em flagrante dos agentes
após a consumação do delito patrimonial
,

c
ontudo, já no interior do veículo
,
deixando o palco delitivo, o co
mparsa do ofendido
apontou-lhe uma
pistola
, momento em que o réu repeliu a iminente agressão mediante disparos
de arma de fogo
, que culminou no óbito de
Luanderson
Patrick.

O
Parquet
argumenta

que
não há comprovação
inequívoca
de que o apelado
Otoniel Gonçalves
agiu
em
legítima defesa ou
no
estrito cumprimento de obrigação funcional, razão pela qual
entende ser
descabida a sua absolvição sumária.

Nesse viés, s
ustenta que há indícios d
o

animus necandi
,
sob o fundamento de que o apelado teria deflagrado os disparos no instante em que o veículo da vítima já se encontrava em evasão, o que, sob a ótica ministerial, revelaria a ausência de perigo atual ou iminente
.

Aponta contradição entre a versão defensiva e a prova pericial,
destacando que
as provas demonstram que
o vidro
dianteiro
do passageiro

estava
fechado
na
ocasião dos disparos.
Sob tal perspectiva,
o recorrente assevera que a referida evidência pericial infirma a tese de que o coautor estivesse apontando uma arma de fogo em direção ao réu naquele instante,
fragilizando a tese
da legítima defesa.

Por derradeiro, ventila a ocorrência de lacunas no itinerário investigativo, sublinhando a
ausência de preservação
do
local do crime
e a seletividade deliberada do acervo
de videomonitoramento
coligido
ao feito
— fatores que, sob sua ótica, teriam maculado a fidedignidade da prova técnica
.

Por essas razões,
almeja
a reforma da sentença
,
para que o réu seja pronunciado e submetido a
o
julgamento
d
o
egrégio
Tribunal do Júri
[Id. n.

326904562
].

A douta Defesa, nas contrarrazões, manifestou-se
pelo desprovimento do apelo
, ao argumento de que restou demonstrada a legítima defesa

[Id. n.

326904565
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer exarado pelo Procurador Roberto Aparecido Turin,

recomendou
o
acolhimento da pretensão ministerial
, conforme sumário respectivo:

“
Apelado absolvido sumariamente pelo crime previsto no art. 121,
caput
, do CP, diante do reconhecimento da legítima defesa e estrito cumprimento de dever legal- Inconformismo ministerial –

Alegações procedentes

- Prova da materialidade e
suficientes indícios de autoria - A absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida exige prova manifesta e indene de dúvidas da excludente (CPP, art. 415, IV), sob pena de usurpação da competência do Júri; ausente essa evidência, a tese defensiva deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença - Pelo provimento do recurso
”

[Id. n.

332478856
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia

28 de novembro de 2023, por volta das 7h40min, em residência localizada na Rua São Tomé, nº 146, Bairro Santa Marta, nesta Capital, o apelado Otoniel Gonçalves Pinto, imbuído de
animus necandi
, utilizando arma de fogo, matou
Luanderson
Patrik Vitor de
Lunas
. Eis o teor da denúncia
:

“
Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima
Luanderson
e um indivíduo não identificado foram cúmplices de um roubo à residência do denunciando Otoniel Gonçalves Pinto.

O denunciando Otoniel havia recém retornado à sua residência após de ter deixado seus filhos na escola quando, já no interior do
imóvel, foi surpreendido pela presença do comparsa da vítima que, portando uma arma de fogo (não apreendida), rendeu o acusado e anunciou o assalto.

Em seguida, o assaltante conduziu Otoniel um andar acima do imóvel e adentrando um dos cômodos, também rendeu a esposa do denunciando, Leila Cristina Lopes de Araújo, e seu respectivo sogro, Donato Alves de Araújo, oportunidade da qual se valeu para subtrair diversos objetos pessoais dos moradores (Termo de Exibição e Apreensão n.º 2023.16.489835 – ID. 139435719)

Em dado momento, o indivíduo foi informado por Otoniel que uma viatura estaria a caminho dali para buscar o acusado, razão pela qual
o mesmo
decidiu deixar o recinto, levando alguns bens consigo.

Assim, deixando Donato e Leila trancados no cômodo em que se encontrava, o comparsa da vítima conduziu o acusado para o andar de baixo do imóvel para que este pudesse abrir o portão da residência, possibilitando, assim, sua fuga.

Ao chegar no primeiro andar, o indivíduo viu Lucindo Agostinho da Costa, pintor que estava trabalhando na residência do acusado no momento dos fatos, e ordenou que ele descesse da escada em que se encontrava, enquanto seguia apontando uma arma de fogo para o denunciando.

Ato contínuo, o acusado abriu o portão da residência para o comparsa da vítima fugir, contudo, enquanto o suspeito deixava a residência, Otoniel retornou ao interior do imóvel, pegou sua arma de fogo funcional, que estava
encima
da geladeira, e foi até a calçada da casa com o intuito de abordar os assaltantes.

Neste instante, o indivíduo não identificado ingressou no veículo automotor V1-GM/Corsa, placa JZD 1785 (adulterada para UZB 1785), dentro do qual, estacionado em frente à residência do denunciando, a vítima
Luanderson

esteve prestando apoio via telefone durante toda a dinâmica acima narrada, o que era de conhecimento do acusado.

Todavia, antes que a vítima e seu comparsa pudessem concluir a fuga, Otoniel Gonçalves Pinto, valendo-se de sua arma de fogo funcional, efetuou 08 (oito) disparos contra o veículo, dos quais 01 (um) acabou por atingir a vítima na base da cabeça, entre a 1ª e a 2ª vértebra cervical, rompendo totalmente a medula espinhal, conforme atesta o Laudo Pericial de Necrópsia n.º 121.1.01.9067.2024.158003-A01 (ID. 149005535).

Segundo este mesmo laudo, a causa da morte da vítima se deu por ‘traumatismo raqui medular’, secundário ação de instrumento
pérfurocontundente
(PAF).

Mesmo alvejada, a vítima ainda dirigiu poucos metros até a Rua João Paulo II, em frente ao imóvel nº 107, no Bairro Santa Marta, onde colidiu com o veículo Chevrolet
Cobalt
, de cor branca, placa QCZ8H95, poucos metros da residência de
Otoniel
e faleceu no local
”

[Id. n.

326904412
]
.

A despeito da narrativa acusatória, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o apelado com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal.
A
Magistrada sentenciante consignou que, malgrado a comprovação do nexo de causalidade entre os disparos e o óbito da vítima, a conduta restou amparada pelas causas excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal.

Em virtude da decisão absolutória, a Primeira Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá interpôs o presente recurso,
postulando
que o apelado seja pronunciado e submetido ao
veredicto
do Tribunal Popular.

Todavia, a postulação recursal não comporta provimento.

Depreende-se do acervo probatório que, em 28 de novembro de 2023,
Luanderson
Patrick Vitor de
Lunas
, agindo em unidade de desígnios com indivíduo não identificado, perpetrou crime de roubo no domicílio do apelado Otoniel Gonçalves Pinto
.

Na ocasião,

Luanderson
atuou como responsável pelo suporte logístico da empreitada criminosa. Na condução de veículo automotor [
GM
Corsa], transportou o comparsa até o local dos fatos e aguardou a consumação delitiva para viabilizar a
posterior evasão
.

Sucede que, durante a fuga
,

o apelado,
ainda nas adjacências d
o
seu
domicílio, desferiu
aproximadamente oito disparos de arma de fogo contra o veículo Corsa, um dos quais atingiu
Luanderson
, o qual, embora tenha conseguido avançar alguns metros, veio a óbito logo em seguida
.

O apelado Otoniel Gonçalves Pinto
[policial militar]
, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, relatou que
sua ação foi pautada,
inicialmente
,

no
estrito cumprimento do dever legal, vez que, após o exaurimento do roubo,
perseguiu
os assaltantes e
, fora da residência
, identificando-se como policial,
proferiu
ordem de parada, todavia,
diante da iminente agressão perpetrada pelo comparsa
do ofendido
, que lhe apontou uma arma de fogo
,
repeliu a ameaça em legítima defesa, efetuando disparos
, sendo que um deles atingiu
o condutor

[
Luanderson
]
fatalmente
:

“C
onfessou ter efetuado aproximadamente oito disparos com uma pistola Glock.40 para neutralizar uma injusta agressão que estava sofrendo no momento. Informou que no dia dos fatos saiu com sua esposa para levar as crianças na escola e quando retornaram o pintor estava esperando. Para não respingar tinta no carro, pois ele estava pintando a garagem, deixou o carro para fora. O pintor não viu pois, entrou para o quartinho para trocar de roupa. O assaltante entrou aproveitando o intervalo quando estava fechando o portão. Inicialmente não viu o assaltante, estava na cozinha quando se deparou com o cano da pistola em seu rosto. O assaltante gritou
‘
perdeu!
P
erdeu!
'
e mandou que se deitassem no chão e retirassem as alianças, perguntando se tinha mais gente em casa. O assaltante acordou seu sogro gritando e pegando a sua arma de fogo, permanecendo então com duas armas. O assaltante mandou que subissem e chegando no quarto mandou abrir o cofre. Percebendo que era policial, disse que teria que matá-lo. Em dado momento, o indivíduo mandou que lhe desse o celular pois, queria fazer pix, a todo o momento conversando com um comparsa que permanecera ao lado de fora. Que descobrindo que a viatura viria, o assaltante mandou que descesse com ele para abrir o portão. Que o assaltante mandou o pintor (que estava raspando a garagem) descer da escada e se sentar no tablado da piscina com a cabeça baixa. Que mandou que abrisse o portão e entrasse que iria trancá-lo para dentro, mas não o fez, pois, a chave estava para o lado de dentro. Que a arma de fogo estava em cima da geladeira então, quando o assaltante saiu, resolveu pegar a arma e saiu correndo atrás,
dando voz de parada. Todavia, quando saiu pelo portão, o assaltante estava com a arma na mão, na janela do carro, já apontando e esperando. Que o assaltante estava com duas armas, uma delas a de seu sogro, a qual sabia que estava municiada. Que viu o carro desgovernando na esquina, momento em que o assaltante sai do carro e deixa a sacola com todos os pertences subtraídos cair. Que neste momento retornou para dentro de casa e só quando a polícia chegou que foi saber o que tinha acontecido, sendo que até então não sabia se ele estava morto ou não. Que não mexeu no local do crime pois, tem a plena certeza que estava certo. Que tem a obrigação funcional de tentar prender o indivíduo. O processo lhe causou diversos prejuízos. Que depois que pegou a arma e saiu correndo viu o veículo. Acredita que, como verbalizou, quando cegou lá fora o indivíduo já estava esperando. Que viu o assaltante saindo do carro e a bolsa caindo, tendo a arma de pressão ficado no carro. Que quando efetuou o disparo, a primeira intenção era não sofrer um disparo. Que aprendeu na academia a disparar até cessar a agressão. Que não foi atrás do que correu pois voltou para defender sua família, uma vez que pelas conversas entre os agentes dava a entender que tinha um terceiro indivíduo envolvido. Que o assaltante levou os objetos subtraídos em uma sacola de sua propriedade. Que a intenção era prendê-los. Que o assaltante ficou 50 minutos com a arma apontada para sua cabeça” [transcrição extraída da sentença - Id. n. 326904554 - Pág. 11].

No que se refere ao delito de roubo
precedente ao homicídio
, não há dúvida de sua ocorrência e da participação de
Luanderson
Patrick como coautor.

Nesse sentido, além dos relatos do apelado, as vítimas Donato Alves de Araújo, Leila Cristina Lopes de Araújo
- sogro e esposa de Otoniel -

e a testemunha presencial Lucindo Agostinho da Costa são uníssonas ao descrever o delito patrimonial.

Além disso, câmeras de segurança
instaladas na rua do imóvel
evidenciam que
Luanderson

Patrick chega à casa de Otoniel
,
dirigindo o veículo
GM
Corsa
, ao passo que
o comparsa
, utilizando arma de fogo,
executa a subtração dos bens.
Abre-se parênteses para ressalvar
que as placas
de identificação
do
referido carro
estavam adulteradas,
revelando
o
animus
furandi

e a premeditação

dos agentes
[Laudo Pericial n.
222.2.21.9067.2023.149819-A01 – Id. n. 326904384 - Pág. 19]
.

Em suma,
a
materialidade do crime patrimonial e a participação de
Luanderson
Patrick na empreitada é fato incontroverso, restando apenas dirimir se Otoniel Gonçalves Pinto agiu legitimamente ou não.

De proêmio, observa-se que a única testemunha presencial ouvida
nos autos
foi o pintor Lucindo Agostinho da Costa que, na
quela
ocasião, prestava serviço ao apelado.

C
onquanto
outras duas vítimas do roubo [Leila Cristina e Donato Alves]

estivessem na casa, nenhuma delas
visualizou
os disparos
[via pública]
, pois haviam sido trancadas em um dos cômodos do andar superior
.

A mencionada testemunha ocular
[Lucindo]
, em ambas as fases da persecução penal,
asseverou ter presenciado tão somente o desfecho d
o roubo
, no instante em que o executor deixava o imóvel. Relatou que, após a saída dos agentes delitivos, o apelado dirigiu-se à via pública e, declinando sua condição funcional, emanou ordem de rendição. Consignou, contudo, não ter visualizado a dinâmica subsequente, limitando-se a
ouvir
os estampidos dos disparos logo após a interpelação
:

“
Otoniel saiu pela manhã, como de costume, para levar as crianças para a escola. Assim que entrou foi até os fundos da casa para continuar o serviço de pintura que estava prestando. Alguns minutos depois, Otoniel pediu para que descesse da escada. Quando desceu, se deparou com um homem armado, apontando para Otoniel. O indivíduo mandou que se deitasse no chão e pediu a Otoniel que abrisse o portão, momento em que eles se deslocaram para a frente da casa. Em seguida ouviu Otoniel gritando
‘
Parado! Polícia!
’
e disparos, mas não sabe quantos. Que estava no lado externo, em cima da casa, não tendo presenciado os fatos. Não viu se alguém esperava no carro. Que o assaltante só mandou que ficasse parado, sentado e abaixasse a cabeça. Que ouviu o assaltante mandando Otoniel abrir o portão. Não viu Otoniel voltando para buscar a arma dentro da casa. Não sabe onde estava a arma de Otoniel. Após os disparos permaneceu sentado no local, até que Otoniel chegou e mandou que levantasse. Otoniel ligou para a polícia de seu celular, mas não ouviu a ligação. Não viu o carro com a vítima e nem sabe onde o carro parou. No momento do assalto estavam Otoniel, a esposa e o sogro Otoniel saiu pela manhã, como de costume, para levar as crianças para a escola. Assim que entrou foi até os fundos da casa para continuar o serviço de pintura que estava prestando. Alguns minutos depois, Otoniel pediu
para que descesse da escada. Quando desceu, se deparou com um homem armado, apontando para Otoniel. O indivíduo mandou que se deitasse no chão e pediu a Otoniel que abrisse o portão, momento em que eles se deslocaram para a frente da casa. Em seguida ouviu Otoniel gritando ‘Parado! Polícia!’ e disparos, mas não sabe quantos. Que estava no lado externo, em cima da casa, não tendo presenciado os fatos. Não viu se alguém esperava no carro. Que o assaltante só mandou que ficasse parado, sentado e abaixasse a cabeça. Que ouviu o assaltante mandando Otoniel abrir o portão. Não viu Otoniel voltando para buscar a arma dentro da casa. Não sabe onde estava a arma de Otoniel. Após os disparos permaneceu sentado no local, até que Otoniel chegou e mandou que levantasse. Otoniel ligou para a polícia de seu celular, mas não ouviu a ligação. Não viu o carro com a vítima e nem sabe onde o carro parou. No momento do assalto estavam Otoniel, a esposa e o sogro” [transcrição extraída da sentença – Id. n. 326904554 - Pág. 5].

O investigador de polícia Michael Soares de Sales, sob o crivo do contraditório, relatou que, ao diligenciar no local do evento, foi
informado
pelo apelado
que

Luanderson
e um comparsa
o haviam roubado, sendo que
, após a tenta
r

prendê-
los,
um dos agentes teria esboçado reação
, apontando-lhe uma pistola
,
o

que motivou
a reaçã
o
letal.

Pontuou que as imagens de câmeras de segurança do local confirmaram a consecução fática descrita pelo a
cusado
.

Informou
que o pintor da residência
[Lucindo]
lhe disse
que

Otoniel
, antes de atirar,

pronunciou ordem de parada aos criminosos
, identificando-se como
militar
:

“
Ao chegar no local depararam-se com o veículo da vítima na calçada, onde havia abalroado outro veículo. Otoniel disse que estava em sua residência quando chegou um indivíduo e o rendeu portando uma arma de fogo. Que o agente conduziu toda a sua família para dentro da casa, onde subtraiu diversos objetos, entre eles arma de fogo e arma de pressão. Durante a fuga, Otoniel conseguiu alcançar sua arma, ir atrás dos suspeitos e dar ordem de prisão. Que um dos suspeitos apontou a arma em direção a Otoniel, estavam no Corsa Classic. Coletaram imagens do entorno das quais puderam identificar um suspeito entrando na casa de Otoniel e posteriormente saindo com objetos em uma mão e a arma de fogo na outra. Entraram no veículo Classic e posteriormente Otoniel saiu em disparada atrás. Nas próximas imagens já mostra o veículo perdendo a direção, abalroando outro veículo e um dos suspeitos do roubo descendo com a arma nas mãos. Foi captada imagem do corsa Classic, descendo um dos suspeitos. O veículo permaneceu dando suporte, posteriormente evadindo do local. Há imagens do suspeito saindo da residência e entrando no veículo. Tinham câmeras na casa de Otoniel e de uma empresa na rua lateral. Que o indivíduo entra com os objetos que subtraiu dentro do carro. O veículo tinha fita isolante nas placas para dificultar a identificação. Que pelas câmeras dificultaria a identificação do veículo. Que as capsulas dos disparos foram coletadas por outra pessoa. Que a vítima não tinha arma junto ao corpo, o que foi localizado é uma pistola junto aos objetos subtraídos e uma arma de pressão, dentro do veículo. Que o pintor estava nos fundos da residência e que ele mencionou ter escutado o Coronel dizer ‘parado! polícia!’. Que não tem como afirmar se houve disparos de dentro do veículo. Que não
consegue precisar quanto tempo levou para chegar ao local do crime. O trabalho do perito só inicia com a chegada do delegado. Que não sabe quem recolheu os objetos subtraídos de dentro do veículo” [Id. n. 326904554 - Pág. 7].

O Delegado de Polícia Edison Ricardo
Pick
, de igual modo,
mencionou que a testemunha Lucindo relatou que, antes de atirar, o apelado enunciou ordem de prisão aos criminosos:

“
Q
ue assistiu as imagens das câmeras de segurança. Que não tem imagem do disparo, mas sim do segundo suspeito entrando na casa com a arma em punho e correndo pela rua. Existem depoimentos do pintor, afirmando que Otoniel verbalizou dando ordem de parada e a afirmação de Otoniel que o indivíduo apontou a arma para ele. Que o intuito do Coronel era acertar o indivíduo que estava com a arma. Que o Coronel atira, mas não acerta o que portava a arma, mas sim aquele que estava dando apoio. Que não tem imagem dele embarcando no veículo, mas próximo ao veículo. Tem imagem do veículo na rua, mas não dá muita relevância com o roubo. Que não foi ao local do crime, mas o comum é o perito arrecadar os objetos, catalogar, fotografar e apresentar a autoridade policial. Pelo que viu nos autos quem fez essa arrecadação foi a Polícia Militar. Que fez a oitiva das testemunhas e pela oitiva, o pintor estava nos fundos da residência. Que a esposa e o sogro estavam trancados no quarto. Que segundo o acusado narra, assim que Otoniel abre o portão, o indivíduo se dirige pelo portão, Otoniel entra e pega a arma funcional, abordando o agente, dizendo para que parasse pois era policial. Neste momento, o indivíduo aponta a arma e Otoniel atira. Que tinha materiais de trabalho com ar-condicionado no porta-malas da vítima, o que não impede de que ele estivesse participando do roubo. Que Otoniel relata que a arma funcional estava em cima da geladeira. Que
as três vítimas do roubo são veementes em dizer que os autores do roubo conversavam entre si, perguntando se precisava de reforço. Que as capsulas localizadas eram todas da arma do Coronel. O momento dos disparos não foi filmado. Que segundo o relatório o indivíduo guarda os objetos no porta-malas e neste momento Otoniel chega. Que na DHPP não conseguiram identificar o comparsa da vítima” [trecho extraído da sentença - Id. n. 326904554 - Pág. 9]

O perito oficial criminal Júlio Antônio
Razente
, responsável pelo exame do local do

homicídi
o
, em juízo,
pontu
ou
que a versão apresentada pelo apelado se
revelou
condizente com os vestígios encontrados
na cena do crime
.

Destacou que a perícia não foi capaz de concluir se houve um disparo com a trajetória iniciada dentro do veículo, contudo, não descartou tal hipótese
:

“
O local do crime não estava preservado, estando só no entorno de onde estava a vítima. Quando o delegado chegou, ficou no aguardo da tomada de informações. Acredita ter feito a perícia primeiro no carro para depois voltar para a casa. Que da casa do Coronel até a esquina era em torno de 25 metros e, da esquina até onde o carro estava cerca de 65 metros. Segundo a narrativa de Otoniel ele saiu da casa, correu e efetuou os disparos. Os vestígios, no veículo e na vítima, estavam condizentes com a narrativa de Otoniel. A versão de Otoniel era compatível com os vestígios. Tinha perfuração do lado do motorista de dentro para fora. Os indícios são de que a janela do lado do passageiro estava abaixada. Que pela perícia, tinha vestígios de
movimento pela colisão, mas
a posição indicada dos estojos na casa levaram
a crer que os disparos foram com o carro em movimento. Foram encontrados oito estojos de .40 na entrada da casa agrupados, no quintal da casa. Os vestígios como os objetos que tinham sido subtraídos de Otoniel foram entregues pela Polícia Militar. A arma de fogo utilizada foi entregue a eles. Na casa ou garagem não tinham vestígios de disparos, somente na calçada próximo ao portão. A Glock tinha 7 ou 8 munições não deflagradas, sendo que uma estava no cano. Foi entregue um estojo.40, que também não estava no local original. Que tinham vestígios de impacto no veículo e no cadáver. A vítima foi atingida por pelo menos dois disparos. Não é possível identificar se houve disparos de dentro do veículo, não podendo afirmar nem que sim, nem que não, mas que não encontraram arma dentro do veículo. O corpo da vítima estava na posição de condutor do veículo. A arma de pressão também foi objeto do roubo. O carro da vítima estava direcionado como quem vai para a Avenida Miguel Sutil, em rota de fuga. A vítima pode ter sido atingida próxima à esquina, em disparos à distância média ou longa. No porta-malas tinha materiais de climatização e no banco de traz uma mochila com pertences pessoais da vítima. Dentro do carro não se recorda de ter pertences de Otoniel. Seriam dois tiros do lado direito, que atingiram o carro. Pela colisão, os danos foram pequenos, o que sugere uma velocidade reduzida, em torno de 20km. Como se a pessoa começasse a ficar desacordada, perdendo a consciência devagar e reduzindo a velocidade. Então, se a pessoa foi atingida 50 metros antes, ela pode ter tirado o pé do acelerador e por isso a velocidade reduzida. Não pode afirmar com 100% de certeza que não houve disparo de dentro do veículo. O vidro do passageiro, ou estava recolhido ou não existia. Verificou que as placas do veículo da vítima estavam alteradas com fita isolante, mas as razões, não pode
afirmar. Que poderia, ou não, ter mais uma pessoa no carro, além da vítima. Foram dois ou três disparos, dois na vítima e um no veículo. A perícia não pode afirmar a velocidade do veículo quando a vítima foi atingida” [transcrição extraída da sentença – Id. n. 326904554 - Pág. 6].

Verifica-se, portanto, que as provas convergem no sentido de que Otoniel Gonçalves Pinto,
em estrito cumprimento do dever legal,
após
ter sido
roubado em sua residência, perseguiu os assaltantes até a área externa com o objetivo de prendê-los, todavia, a ordem de parada não foi obedecida e, após o executor do roubo ter direcionado a arma de fogo para si,
em legítima defesa,
reagiu, contudo, atingiu o motorista
Luanderson
Patrick.

Dentre as testemunhas arroladas na presente ação penal, nenhuma presenciou propriamente o momento em que os tiros foram deflagrados por Otoniel. Contudo, d
eterminadas

particularidades fáticas reclamam detida análise,
pois
conferem arrimo à versão
da
defesa
.

Sob esse prisma, a tese de ausência de
animus necandi
afigura-se plausível e dotada de coerência lógica.
H
ouvesse o dolo preordenado de ceifar a vida do(s) agente(s), o apelado
não teria emanado

prévia
ordem de parada
, considerando que tal pronunciamento é típico
das situações em que se almeja a detenção do
(s)
criminoso
(s)
.

Dito de outro modo, ao rogar pela rendição dos
agentes
, o apelado tinha como
nítido
escopo efetuar a
prisão em flagrante
,
sendo verossímil a narrativa de que deflagrou
os disparos em razão de intercorrência superveniente
– suspeito que lhe direcionou uma pistola -
que exigiu a pronta reação
defensiva
.

Em segundo plano, constata-se, p
elas
image
ns
de câmera de vídeo
encartadas ao Id. n.
326904525
, que,
após a vítima ter sido atingida
, o comparsa evadiu-se do veículo,
não havendo evidência de que
novos disparos tenham sido direcionados em desfavor
deste
. Tal circunstância
reforça a versão de
que, uma vez dissipado o perigo iminente, o apelado interrompeu a atividade repressiva.

Em terceiro lugar, em que pese tenham sido realizados aproximadamente oito disparos de arma de fogo, apenas um deles atingiu a vítima
.

Tal circunstância amolda-se à tese de que o
recorrido
se limitou a repelir a injusta agressão até o seu efetivo estancamento, já que se o seu desígnio fosse o de execução, nada impediria que
ele
, após o primeiro alvejamento,
desferisse
outros
tiros
em

Luanderson
- que já se encontrava
vulnerabilizado
.

Nesse ponto, as
testemunh
as atesta
ra
m
que, logo após
os disparos
, o
acusado
prontamente retornou
à própria residência.
Nesse sentido,
Donato
Alves de Araújo
assim descreveu
na etapa inquisitorial:

“[...]
Que, o assaltante deixou o declarante e Leila
trancados no quarto e desceu, apontando a arma para as costas de O
toniel
;
Q
ue
, alguns
minutos depois o declarante ouviu tiros e que ficou apavorado, pois achou que seu genro havia sido morto pelo bandido;
Que
, não tem noção do tempo, mas alguns minutos depois Otoniel foi até o quarto e abriu a porta para o declarante e Leila” [Id. n. 326904356].

De igual modo, Leila Cristina Lopes disse que, poucos minutos após os disparos, Otoniel retornou ao imóvel
:

“
[...]
o assaltante deixou a declarante e seu pai

trancados no quarto e, saiu apontando a arma nas costas de O
toniel
; Q
ue
, a partir desse

momento a declarante não viu mais nada, apenas ouviu disparos de arma de fogo e, que se

desesperou, pois achou que o assaltante havia matado seu esposo;
Q
ue
, minutos após O
toniel

foi até o cômodo e abriu a porta
”
[Id. n.
326904360
].

Em juízo, a testemunha
Lucindo relatou que, após ter ouvido a deflagração dos tiros, viu Otoniel retornar à casa:

“Promotora de Justiça: depois que o sr. Ouviu os disparos, o que aconteceu?

Testemunha: eu permaneci sentado no local, até que Otoniel chegou até mim pedindo que eu levantasse, só isso” [Mídia Id. n.
326904519
].

De acordo com a colenda Corte Superior de Justiça, a interrupção voluntária da ação ofensiva
é um dos fatores que pode indicar a ausência de dolo homicida:

“Ademais, se o autor estivesse, realmente, imbuído de
animus necandi
poderia ter continuado sua ação, pois, conforme delineado na decisão de primeiro grau, não havia impeditivos para o prosseguimento da empreitada delitiva” [
STJ -
AgRg
no HC: 755
.
217
/
RS,
Rel. Min. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
Sexta Turma,
Data de Julgamento: 19/09/2023, Data de Publicação:
DJe
06/10/2023].

Com efeito, a pretensão recursal se ampara
, primordialmente,
em possíveis máculas
investigativas
. De acordo com o representante ministerial, foram verificadas falhas
probatórias
que impedem o reconhecimento da
legitima defesa
e, por conseguinte
,
a absolvição do acusado.

Nesse panorama
,
a Promotoria de Justiça argumenta que as imagens de vídeo extraídas da
s
câmera
s
situada
s
defronte ao local dos fatos foram
propositalmente selecionadas
, de modo que foi suprimido
dos registros justamente o
instante eu que o apelado deflagrou os disparos contra
Luanderson
.

De fato, não foram anexadas aos autos as filmagens obtidas da
s
câmera
s
situada
s
em frente à casa do apelado em sua
completu
de.

No entanto
, não há subsídio material que indique que a ausência d
a
colheita da
integralidade

dos vídeos
tenha
sido conduta deliberada da equipe investigativa, com o fito de beneficiar o acusado de algum modo.

A propósito, pontua-se que eventual desídia n
a
colheita de provas
por parte da equipe de polícia judiciária
não pode ser atribuída ao réu, a ponto de descredibilizar a sua narrativa
.

Importante destacar que,
n
a fase judicial, os investigadores Carlos Alberto Batista
e
Michael Soares de Sales asseveraram
, veementemente,
que as imagens das câmeras foram coletadas na totalidade
, de modo que não souberam

mencionar
o porquê de não terem sido anexadas ao feito. Isso
demonstra que Otoniel não agiu de modo a subtra
í-las
do
s

autos do
inquérito
policial
.

Vale ressaltar,
obter
dictum
, que a obtenção da referida prova dificilmente influenciaria na conclusão adotada pel
a eminente Magistrada singular
, considerando
a baixa nitidez das imagens
, as quais não
foram capazes de captar
sequer as placas dos veículos que se encontram logo à frente.

Por essas razões
, não se
afigura
plausível rechaçar a tese de legítima defesa com base na

alegada lacuna probatória
.

Como segundo argumento, o
parquet
menciona que
a imagem captada pela câmera de segurança da empresa “
Claumar
Alimentos” registrou que, pouco após a morte de
Luanderson
, a janela dianteira do
passageiro estava fechada
. Entretanto, no Laudo Pericial de Local de Crime n.º 222.2.21.9067.2023.149819-A01, o perito
Julio
Antônio
Rezente
constatou que, no momento do exame pericial, a referida janela se encontrava recolhida e intacta.

Em razão desse cenário, o representante ministerial concluiu que:
“houve, portanto, uma clara alteração do local do crime que, de forma artificiosa, subsidiou a narrativa de Otoniel

no sentido de que estaria sob a mira de uma arma de fogo
[...] percebe-se que a d. Magistrada foi induzida a erro em razão das mencionadas alterações do local do crime, sendo certo que, entre a prática delituosa e a chegada dos órgãos competentes à apuração e perícia, procedeu-se, em proveito do recorrido, à recolha da janela dianteira do veículo, circunstância que serve, fraudulentamente, para dar sustentação à sua defesa
[...] Logo, verifica-se a ocorrência de crime de abuso de autoridade praticado por policiais militares em serviço, os quais, valendo-se da condição de agentes da segurança pública e com claro propósito de manipular a investigação criminal, a fim de eximir o recorrido da responsabilidade penal, alteraram, de forma artificiosa, o local de crime, subsidiando, assim, a narrativa de que o recorrido teria agido em legítima defesa
”
[Id. n. 326904562 - Pág. 18].

Novamente, observa-se que tais afirmativas, com a devida
vênia,
não encontram amparo nos autos.

É bem verdade que o perito oficial Júlio
Razente
afirmou
, em juízo,
que não houve a preservação adequada do local do crime.
Ademais, c
omo bem mencionou o douto Promotor de Justiça, t
ambém há indicativos de que o vidro da janela dianteira do passageiro foi
abaixado
antes da realização do exame
técnico
do local do crime
.

Todavia,
a conclusão de
que os
responsáveis
por alterar a cena do crime
foram os
policiais militares que estiveram no palco delitivo
e que estes
assim agiram com o fito de beneficiar o apelado

é suposição
desprovida de lastro probatório.

Não havendo comprovação do alegado, qualquer hipótese se torna possível. Ilustrativamente, a cena do crime pode ter sido alterada até mesmo por um transeunte
que ali se encontrava
,
posto que sequer
há demonstração segura de que os policiais – militares ou civis - teriam sido os primeiros presentes n
aquele cenário
.

No campo das hipóteses, abre-se margem
para as mais diversas
possibilidades
fáticas
.
Nada obstante,
em respeito às diretrizes processuais penais
e constitucionais
,
somente se revela possível
consider
ar
idônea(s)
aquela
(s)
que tenha
(m)
o mínimo de
sustentação probatória, o que não se
observa
na
s
afirmativa
s
ministeria
is
de que agentes públicos, deliberadamente, violaram dever de ofício para favorecer o réu.

Em síntese, a
suposta atuação heterodoxa por parte dos investigadores de polícia e dos policiais militares que atenderam a ocorrência - que, segundo o ente acusatório, além de não terem colhido as imagens integrais das câmeras de segurança
de maneira proposital,
alteraram o cenário do crime - não está calcada em nenhuma evidência, tratando-se
, portanto, de
conjectura.

Também não há
elementos
que infirmem a
alegação
de que o apelado agiu, inicialmente,
no
cumprimento do
múnus
público
[tentativa de detenção dos criminosos]
e, posteriormente, em defesa legítima
[reação ao iminente ataque]
. Nesse particular, f
risa
-se que o fato de o vidro do carro estar fechado ou aberto não
se afigura
determinante para o reconhecimento
-
ou não
-
da legítima defesa, considerando que, em ambas as hipóteses,
remanesce a viabilidade fática de que o apelado tenha percebido a empunhadura de arma de fogo em sua direção
.

Sob esse enfoque, impende ressalvar que
Otoniel Gonçalves
, em juízo, ao
questionado
sobre tal pormenor
, não asseverou de forma peremptória que a vidraça estivesse abaixada. Ao revés, manifestou nítida hesitação, reportando-se, em sua resposta, às ponderações tecidas
pelo perito oficial
. Transcrevo:

“
Acusado:
Ele estava com a arma na janela, dava
pra
ver a arma dele de fora
[...]

Juíza: o senhor viu esse indivíduo com o braço para fora do carro apontando a arma?

Acusado: para dentro ou para fora eu não sei, ele estava com a arma apontada no vidro, apontada para mim.

Promotora: o vidro estava aberto, o do passageiro?

Acusado: doutora,
tava
, eu acho que
tava
, até o perito falou que
tava
.

Promotora:
Ele estava como, para fora?

Acusado:
Eu vi a arma apontada, ele não estava com o corpo para fora do carro, ele estava para dentro do carro [...]
”

[Mídia Id. n.
326904518
].

Em observância à regra da presunção de não culpabilidade, a versão apresentada pelo acusado no processo penal deve ser considerada idônea,
a menos que haja
contradições internas ou elemento probatório que a infirme, do contrário, não se pode desconsiderar a autodefesa com base em conclusões destituídas de suporte
nos autos
.

Nas causas em que se apura
crimes dolosos contra a vida
,
devem ser remetidas à apreciação
dos jurados

apenas aquelas em que haja prova da materialidade
e, ao menos indícios d
a autoria e
d
o
animus necandi
, sendo indevida a pronúncia quando não houver
indicativos d
o dolo homicida
, como é o caso dos autos.
Nessa linha, colho julgados deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – DISCUSSÃO E BRIGA ENTRE A
VÍTIMA E O RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – CRIME PRETERDOLOSO – RISCO ASSUMIDO DE CAUSAR LESÃO GRAVE NA VÍTIMA – RESULTADO MORTE INESPERADO – RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do animus necandi, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].” (TJRS, RESE nº 70059014761) Se a conduta do recorrente não foi dirigida
finalisticamente
a causar a morte do ofendido, imperiosa a desclassificação da imputação de homicídio qualificado para o previsto no art. 129, § 3º, do CP, porque apesar de ter assumido o risco de causar lesão grave, o resultado morte foi inesperado"

[TJMT 1019886
-
53
.
2021
.
8
.
11
.
0000,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
,

Segunda Câmara Criminal
,
Data de Julgamento: 23/03/2022, Data de Publicação: 28/03/2022].

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. BRIGA GENERALIZADA EM VIA
PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I.
CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Arthur
Uhlick
Costa, Marcelo Barbosa de Oliveira e Kaled Nasser
Karhawi
contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
pela tentativa de homicídio
qualificado.
Os réus pleitearam, em linhas gerais, a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou a desclassificação do delito para lesão corporal (art. 129, CP), além do afastamento das qualificadoras imputadas.

1. A ausência de
animus necandi
inviabiliza o julgamento pelo Tribunal do Júri e impõe a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal.

2. O crime doloso contra a vida somente se configura quando as provas indicam de forma clara o propósito do agente de matar a vítima.

3.
Em situações de briga generalizada, a configuração do homicídio tentado exige elementos mínimos e concretos do dolo específico de matar, não bastando a mera gravidade das lesões"

[
TJMT -
Apelação
: 0016735
-
77
.
2015
.
8
.
11
.
0042, Relator.:
Jose Zuquim Nogueira
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 05/08/2025, Data de Publicação: 05/08/2025
].

Em arremate, verificando-se que o acervo probatório converge para a demonstração de que o apelado agiu sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa,
afasta-se o pleito de pronúncia
.

Diante do exposto, em
dissonância do
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
recurso
, mantendo-se a absolvição sumária do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026